Tribunal: TJDFT
Processo: 0756003-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE QUOTAS-PARTES DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora das quotas-partes pertencentes ao executado em cooperativa de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora das quotas-partes pertencentes ao executado em cooperativa de crédito, considerando o regime jurídico específico aplicável às sociedades cooperativas, especialmente às cooperativas de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 835, inc. IX, que são penhoráveis as ações e quotas de sociedades simples e empresárias. Contudo, a interpretação desse dispositivo deve harmonizar-se com o regime jurídico próprio das sociedades cooperativas, especialmente as de crédito, que possuem disciplina específica.
4. O art. 832 do Código de Processo Civil dispõe que não estão sujeitos à execução os bens declarados impenhoráveis ou inalienáveis por lei.
5. A Lei Complementar no 130/2009, que regula o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, estabelece regra expressa de impenhorabilidade das quotas-partes do capital de cooperativa de crédito. A norma especial ressalva a incidência da regra geral do Código de Processo Civil e prevalece pelo princípio da especialidade.
6. As quotas sociais integram o patrimônio líquido da cooperativa enquanto subsiste o vínculo associativo. Apenas se torna exigíveis para devolução ao cooperado em hipóteses específicas, como desligamento por demissão, exclusão ou eliminação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. As quotas-partes do capital de cooperativa de crédito são impenhoráveis, nos termos do art. 10, § 1o, da Lei Complementar no 130/2009, norma especial que prevalece sobre a regra geral de penhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. 2. As quotas sociais integram o patrimônio líquido da cooperativa enquanto subsiste o vínculo associativo, não constituem patrimônio atual disponível do cooperado, razão pela qual não podem ser objeto de constrição judicial.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 832 e 835, inc. IX; CC, art. 1.094, inc. II; Lei Complementar no 130/2009, art. 10, § 1o; Lei no 5.764/1971, art. 24, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2033810, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.8.2025; TJDFT, Acórdão no 1172589, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 15.5.2019.